Tribunal: STF
Processo: ADI 7481
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 587/2013 ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 704/2017. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROSSEGUIMENTO DOS CONCURSOS.



    1. É inconstitucional interpretação de norma cujo objetivo é destinar percentual mínimo de vagas em concurso público para mulheres que impossibilite candidatas do sexo feminino de concorrerem à totalidade de vagas do concurso.



    2. A Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, ao estabelecer que, no mínimo, 10% do efetivo dos Quadros de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estaduais serão destinados para mulheres, possibilitou interpretação que limita e restringe a participação de mulheres nos certames.



    3. Nos Editais ns. 001/ CGCP/2023 e 002/CGCP/2023 foram ofertadas cinquenta vagas para oficiais e quinhentas para soldados, tendo sido destinados, com fundamento nas normas impugnadas nesta ação direta, apenas dez ocupações de oficiais e cem cargos de soldados para candidatas do sexo feminino, o que representa a limitação de somente 20% das vagas para mulheres.



    4. A proposta do Governador de Santa Catarina de determinar o cancelamento da divisão de vagas por gênero prevista em edital e a unificação da listagem final classificatória – garantido o mínimo de 10% para mulheres previsto na lei catarinense – implica na cassação da liminar antes deferida e a imediata retomada dos concursos suspensos. Precedente: ADI n. 7491-MC-Ref, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, norma da Lei Complementar estadual n. 704/2017, e declarar inconstitucional interpretação das normas questionadas que admita a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina, garantindo-lhes a concorrência em igualdade com os candidatos do sexo masculino para a totalidade das vagas.